Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-50.2017.8.05.0204
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000134-50.2017.8.05.0204 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário da sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo do Prefeito de Uibaí/BA, consubstanciado na ausência de apreciação de requerimento administrativo pleiteando a concessão de gratificação de 20% sobre o vencimento básico, prevista no art. 209-D, IV, da Lei Municipal nº 87/1992, com redação dada pela Lei nº 006/2015, em razão da conclusão de curso técnico em administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional; (iii) determinar se é exigível, para a concessão do benefício, correlação estrita entre o curso realizado e o cargo exercido pela servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão da Administração quanto à análise de requerimento administrativo caracteriza ato omissivo continuado, o que afasta a configuração da decadência, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, quando se trata de verba de trato sucessivo. A servidora comprovou a conclusão de curso técnico em administração, com carga horária de 2.140 horas, superior ao mínimo legal de 420 horas exigido para a gratificação prevista no art. 209-D, IV, da Lei Municipal nº 87/1992. A legislação municipal não condiciona a concessão da gratificação à demonstração de pertinência direta entre o curso realizado e as atribuições do cargo ocupado, sendo ilegal a imposição de critério restritivo não previsto em lei. Restando preenchidos todos os requisitos legais e demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, é de rigor a confirmação da sentença concessiva da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário desprovido. Tese de julgamento: A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento relativo a verba de trato sucessivo configura ato continuado e afasta a decadência para impetração de mandado de segurança. A legislação que institui gratificação por aperfeiçoamento profissional deve ser interpretada conforme seus critérios objetivos, não sendo lícito à Administração exigir requisitos não previstos expressamente em lei. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Municipal nº 87/1992, art. 209-D, IV (com redação da Lei nº 006/2015). Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000134-50.2017.8.05.0204, em que figuram como apelante JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada MUNICIPIO DE UIBAI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora